Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tatiana Silva Hiramatsu contra decisão proferida pela juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 102998567 do processo de referência) que, na ação ordinária proposta pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo no. 0706454-94.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada para sua imediata nomeação para o cargo Técnico Socioeducativo – área administrativa. Em razões recursais (Id 29388431), a autora/agravante requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja anulado o ato que tornou sem efeito sua nomeação, com imediata nova nomeação e convocação para que possa entregar os documentos exigidos e ser empossada no cargo de técnico socioeducativo – área administrativa. Pede, ao final, o provimento ao recurso para confirmar a tutela de urgência. Sem preparo, em razão do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (Id 102998567 do processo de referência). Pela decisão de Id 30019281, esta Relatoria conheceu do agravo e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno (Id 30798317) requerendo a reconsideração ou a reforma da decisão unipessoal desta Relatoria. O Distrito Federal apresentou impugnação ao agravo, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 31439814). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que em 7/6/2022 (Id 126936723 processo de referência) foi prolatada sentença pelo juízo de origem, na qual o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, conforme o seguinte dispositivo: (...) À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo que tornou sem efeitos a nomeação da demandante. Por consectário lógico, deverá a demandante ser convocada novamente por meio de mecanismos de comunicação que assegurem a sua ciência. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. O réu é isento de custas, no entanto, CONDENO-O ao ressarcimento das custas adiantadas pela autora, bem como ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Sentença não sujeita à remessa necessária (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto e, consequentemente, também em relação ao agravo interno. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados, em razão da prolação de sentença no processo de referência. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora